Tribunal: STF
Processo: ARE 1534898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ART 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO CONHECIDO E P ARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Após compulsar o caderno processual, verifica-se que a materialidade e a autoria em relação à prática de atos libidinosos foram demonstradas através do Boletim Unificado nº 47056364 (fls. 9- verso/11 – Vol. 1) e da Certidão de Nascimento da vítima (fl. 55 – Vol. 1), além da vasta prova oral produzida em juízo, sobretudo pelos depoimentos prestados pela ofendida e demais testemunhas, cujos relatos demonstram coerência entre si. O mesmo se deu em relação aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, como se vê nos Boletins Unificados nº 47056364 (fls. 9-verso/11 – Vol. 1) e nº 47229403 (fls. 210/213 – Vol. 2), bem como pelas declarações da vítima e testemunhas nas esferas policial e judicial.



    2. Não obstante os argumentos utilizados pela combativa defesa, a autoria restou caracterizada, sendo certo que em delitos sexuais e no contexto da Lei Maria da Penha, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorre no caso em julgamento.



    3. Sabe-se que a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando forem favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal, bastando uma única desvalorada para que a pena seja aplicada acima do mínimo legal.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir as penas iniciais em relação à ameaça e às vias de fato.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente